Tribunal: TJDFT
Processo: 0715023-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO SUPERIOR A 1/8 (UM OITAVO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se ratificada por outros elementos de prova.
2. Estando pelo conjunto probatório configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, tudo confirmado por laudo pericial, a condenação é medida que se impõe.
3. Não procede o pedido de desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato, pois as agressões físicas deixaram vestígios na vítima, aferidos por perícia.
4. A premeditação do crime autoriza a análise desfavorável da culpabilidade do réu, porquanto denota um maior grau de reprovabilidade de sua conduta. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
5. Segundo a jurisprudência do STJ, o “ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base” (AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 27/5/2019).
6. Extravasa a normalidade típica, exigindo maior reprovabilidade da conduta do recorrente, o fato de as repetidas agressões continuarem mesmo após o acusado atacar terceira pessoa que tentava o impedir de agredir a vítima.
7. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente, devendo a pena-base ser redimensionada na hipótese vertente.
8. Mantém-se o regime inicial semiaberto se o réu possui três circunstâncias judiciais em seu desfavor (culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime), ainda que seja primário e a pena inferior a 4 (quatro) anos (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.